Tribunal: TJSP
Processo: 1000271-07.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COLIGADO. Ação rescisória contratual c.c. reparação de perdas e danos. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo da autora. Julgamento "citra petita". Ocorrência. Pedido de declaração de abusividade das cláusulas do contrato de financiamento não julgado pelo juízo "a quo". Interpretação do pedido que deverá considerar o

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COLIGADO. Ação rescisória contratual c.c. reparação de perdas e danos. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo da autora. Julgamento "citra petita". Ocorrência. Pedido de declaração de abusividade das cláusulas do contrato de financiamento não julgado pelo juízo "a quo". Interpretação do pedido que deverá considerar o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Inobservância do disposto no § 2o, do art. 322 do CPC. Sentença que não esgotou a prestação jurisdicional em primeira instância. Violação ao disposto no art. 489, § 1o e inc. IV, e 490, do CPC. Impossibilidade de aplicação do disposto no §1o, do art. 1.013, do CPC, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Sentença anulada com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para que outra seja prolatada. RECURSO PROVIDO.